Tribunal: TJBA
Processo: 0000101-51.1999.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000101-51.1999.8.05.0133 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: IVO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s):LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO DECORRIDO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INÉRCIA CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA SOBRE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itororó que, em ação monitória ajuizada contra Ivo Oliveira dos Santos, declarou a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. O banco sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal, bem como pela suspensão legal do prazo prescricional decorrente de diversas leis federais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo poderia reconhecer de ofício a prescrição sem prévia intimação específica da parte autora sobre esta matéria; (ii) estabelecer se a paralisação do processo por mais de duas décadas — sem citação do réu — configura inércia da parte autora a justificar o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 487, parágrafo único, do CPC/2015. 4. A simples propositura da ação não interrompe o prazo prescricional se a citação não for realizada dentro dos prazos legais, e a demora prolongada na efetivação da citação, sem comprovação de entraves exclusivos do Poder Judiciário, evidencia a inércia da parte autora e impede o reconhecimento da interrupção da prescrição. 5. Decorridos mais de vinte e quatro anos desde o vencimento da obrigação (12/04/1999) até a prolação da sentença (16/10/2024), restou amplamente configurada a prescrição quinquenal aplicável à ação monitória fundada em contrato bancário inadimplido. 6. A demora na citação decorreu da inércia da própria parte autora, que não diligenciou adequadamente pela localização do devedor ao longo de mais de duas décadas, não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando a morosidade é imputável ao credor. 7. A sentença encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de prévia intimação específica sobre esta questão, quando verificada sua configuração nos autos. 2. A inércia prolongada da parte autora por mais de duas décadas, sem diligências efetivas para localização do devedor e concretização da citação, afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ e autoriza o reconhecimento da prescrição. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, §1º e §2º, 487, II e parágrafo único; CC/2002, art. 206, §5º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0034471-84.2006.8.17.0001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, 5ª Câmara Cível, j. 11/06/2025; TJ-SP - Apelação Cível: 10328279820208260114 Campinas, Relator.: PAULO SERGIO MANGERONA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/11/2024; STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000101-51.1999.8.05.0133, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada IVO OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .